Tribunal: STF
Processo: ARE 951157
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Regina Celia de Oliveira opôs embargos de declaração (eDOC 39) contra decisão (eDOC 37) por mim proferida que, ante a ausência de demostração de interesse da parte no prosseguimento da discussão constante das Petições n. 4.468/2021 (eDOC 12) e 19.389/2021 (eDOC 15), decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao contido em mencionados documentos.



    Em suas razões, sustenta, com base no art. 1.022, I e III, do Código de Processo Civil, haver obscuridade e erro material naquele ato decisório, nas quais aduz, em suma, que:



    […] em 23/11/2021 V. Exa. despachou no ID 15348997152, fls. 1/2, fazendo observação de que não constava qualquer manifestação da parte recorrente, ora Embargante, nesta Suprema Corte, quanto a eventual persistência do seu interesse em prosseguir na análise do contido nas petições n.s 4.468/2021 e 19.389/2021, no que assim determinou no item 2 do aludido v. Despacho:



    “2. Em face do exposto, oportunizo à parte recorrente, no prazo de quinze dias (arts. 21, I e XX, e 110, I, do Regimento Interno, c/c o art. 219 do Código de Processo Civil), manifestar-se sobre o que lhe aprouver quanto às Petições n.s 4.468/2021 e 19.389/2021, inclusive sobre a persistência do seu interesse em ver elucidado qual ato judicial é válido para fins de execução”. (Grifo Nosso).



    Entretanto, conforme consta dos autos, ao invés de ambas as partes serem intimadas, só houve intimação por comunicação eletrônica da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, conforme o ID 15349192438, fl. 1, causando andamento impeditivo para que os patronos da Embargante pudessem se manifestar.



    Sendo certo ainda que apesar do v. Despacho do ID 15348997152, fls. 1/2, ter sido publicado em 14/12/2021, os patronos da Embargante não conseguiram peticionar nos autos, pois acessavam devidamente o sistema processual do STF, mas ao selecionarem o peticionamento nos autos (ARE 951157/RJ) vinha a informação de que:



    “Não é possível pesquisar/peticionar, pois o processo possui andamento impeditivo ou está deslocado para órgão externo”. (Grifo Nosso).



    [...]



    E os patronos da Embargante não pararam por ai, recorreram ao contato com o STF pelos diversos canais, mas não conseguiram se manifestar nos autos, como determinado por V. Exa., o que comprova através das cópias dos e-mails em anexo.



    Portanto, evidente o erro material nos autos quando houve a intimação por comunicação eletrônica da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, conforme o ID 15349192438, fl. 1, deixando os autos com andamento impeditivo para que os patronos da Embargante pudessem dar cumprimento ao v. Despacho do ID 15348997152, fls. 1/2, publicado em 14/12/2021.



    [...]



    Ainda que assim não fosse, data máxima vênia, há contradição no v. Despacho do ID 15348997152, fls. 1/2, publicado em 14/12/2021, quando se afirma que há ausência de demonstração de interesse da parte recorrente, ora Embargante, no prosseguimento da discussão constante das Petições n. 4.468/2021 e 19.389/2021, provenientes do Tribunal de Justiça do



    Estado do Rio de Janeiro.



    Pois tais expedientes foram criados a partir de requerimento da Embargante perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que se informou a cerca da duplicidade de recursos com decisões distintas, a ausência de juntada do julgamento pela Suprema Corte do ARE 951157/RJ, e o pedido de prevalência de tal julgado, requerimento este com cópias nos ID: 315268962 – Fls. 4/5, ID: 15345489486 FL. 4/5 e ID: 15345677091 Fl. 2/3.



    O embargado, em contrarrazões (eDOC 45), postula a rejeição dos embargos de declaração.



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão à embargante, pois, como por ela demonstrado em suas razões, o sistema de peticionamento eletrônico do Supremo Tribunal Federal impossibilitou o cumprimento do despacho por mim proferido em 23.1.2021. Ademais, tem-se presente o interesse processual, dado que as Petições n. 4.468/2021 e 19.389/2021 originam-se de requerimento formulado pela própria embargante no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    3. Do exposto, com amparo no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, acolho os presentes embargos de declaração para, reconsiderada a decisão de 5.9.2022 (eDOC 37), determinar o prosseguimento do processo em relação às Petições n. 4.468/2021 e 19.389/2021.



    4. Publique-se. Após, voltem-me conclusos os autos.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator